Tribunal: TJDFT
Processo: 0715364-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
1. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante.
2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
3. Ordem denegada.